Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727226-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVALDO FARIAS DOS SANTOS, FAGNER CAETANO COSTA, FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COSTA, GLAUCO LOPES PEREIRA EMBARGADO: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022 11:02:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador